Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020901-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Nulidade, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGADO), JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS DA COSTA MARQUES - CPF: 314.735.768-65 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), MATEUS DA COSTA MARQUES - CPF: 314.735.768-65 (ADVOGADO), ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE ALEXANDRE AUGUSTIN E LOUIZE HONORATO DE FREITAS E ACOLHEU PARCIALMENTE OS OPOSTOS PELA BAYER.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE INSTAURADO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA OS RECUPERANDOS – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, PARA O JUÍZO RECUPERACIONAL, DOS VALORES OBTIDOS COM A VENDA ANTECIPADA DO PRODUTO AGRÍCOLA (ALGODÃO) ARRESTADO, AUTORIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA REALIZADA – CONTROVÉRSIA SOBRE A COTAÇÃO DO PRODUTO E O PREÇO PELO QUAL DEVERIA TER SIDO REALIZADA A ALIENAÇÃO – PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA CREDORA RESPONSÁVEL PELA VENDA PARA DEPOSITAR EM JUÍZO A DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE EFETIVAMENTE ANGARIADO COM A EXPROPRIAÇÃO E O VALOR QUE DEVERIA TER SIDO ARRECADADO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL PARA DEFINIÇÃO DA COTAÇÃO DO PRODUTO A SER OBSERVADA E QUANTIFICAÇÃO DO VALOR QUE DEVERIA SER OBTIDO COM A VENDA – HOMOLOGAÇÃO, COM RESSALVAS EM RELAÇÃO À COTAÇÃO, DO LAUDO PERICIAL – ACOLHIMENTO, PELA DECISÃO DE PISO, DO PEDIDO DE ACRÉSCIMO DO MONTANTE CORRESPONDENTE AO ICMS RELATIVO À ALIENAÇÃO – ENCERRAMENTO DO INCIDENTE COM INTIMAÇÃO DA CREDORA/EXPROPRIANTE PARA DEPOSITAR PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL O VALOR DA DIFERENÇA APURADA – ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS RELACIONADAS À DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS, INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – AFIRMAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL POR INCAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO NOMEADO E ERRO METODOLÓGICO DO CÁLCULO REALIZADO – TESES REJEITADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO FUNDAMENTO CENTRAL DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR JULGAMENTO “
ULTRA PETITA
” EM RELAÇÃO AO ACRÉSCIMO DO VALOR CORRESPONDENTE AO ICMS – MATÉRIA ALHEIA À CONTROVÉRSIA QUE MOTIVOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – NULIDADE VERIFICADA – VÍCIO CUJO SANEAMENTO IMPLICA MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – OMISSÃO QUANTO AO CÔMPUTO, PELO LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO, DE JUROS DE MORA A PARTIR DA ALIENAÇÃO DO ALGODÃO – INSURGÊNCIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MORA – ANÁLISE DA QUESTÃO SOB A ÓTICA DA NATUREZA CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CREDORA – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DEFINIÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – VÍCIO CUJO SANEAMENTO IMPLICA MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CONSTATAÇÃO – VERBA ADVOCATÍCIA FIXADA EM PATAMAR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA – RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VÍCIO CUJO SANEAMENTO IMPLICA MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – ALEGAÇÃO, PELOS RECUPERANDOS, DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA CONSTRIÇÃO DO PRODUTO E, CONSEQUENTEMENTE, INVALIDADE DA EXPROPRIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DA CREDORA PELO RESTABELECIMENTO DO ESTADO ANTERIOR – TESE QUE NÃO CONDIZ COM A REALIDADE DOS FATOS E DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, DO PLEITO DA CREDORA QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS SUPORTADAS COM TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E ETC. DO PRODUTO AGRÍCOLA ENTRE O ARRESTO E A ALIENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A SUBMISSÃO DO PRETENSO CRÉDITO AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS, SOBRE A FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA QUANTIA E SOBRE A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO MONTANTE COM OS VALORES REFERENTES À DIFERENÇA A SER DEPOSITADA PELA CREDORA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS RECÍPROCOS À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO – CABIMENTO “
OPE LEGIS
” DA COMPENSAÇÃO (CC, ARTS. 368 E 369) – SANEAMENTO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS DESPESAS OPERACIONAIS A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR DA DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RECUPERANDOS REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CREDORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, EM MAIOR EXTENSÃO, AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELA INTERPOSTO. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida pelo acórdão embargado, sendo, portanto, imperativa sua rejeição se não constatados os vícios decisórios do art. 1.022 do CPC. 2. Reconhecida ocorrência de omissão quanto à análise das teses efetivamente desenvolvidas pelas partes, no caso decorrentes do não enfrentamento dos fundamentos da arguição de nulidade da decisão agravada por julgamento “
ultra petita
”, de impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor a ser depositado/complementado pela credora, de redução dos honorários advocatícios e de redistribuição dos ônus sucumbenciais, justifica-se o acolhimento pelo menos parcial dos declaratórios e, tratando-se, como no caso, de vícios cujo saneamento implica modificação do desfecho decisório estabelecido pelo aresto embargado, devem ser aplicados efeitos infringentes para reformar a decisão colegiada para adequar o pronunciamento jurisdicional à solução jurídica e processualmente mais acertada. 3. Se o propósito do incidente autuado em apartado era apenas definir o valor pelo qual deveria ter sido alienado o produto agrícola arrestado pela credora para perquirir a alegada defasagem do valor efetivamente obtido com a venda, transferido pelo Juízo da Execução para o Juízo da Recuperação Judicial, para, assim, exigir da credora depósito de montante correspondente à diferença, padece de nulidade por julgamento “
ultra petita
” a decisão que determina que ao valor apurado pelo Laudo Pericial seja acrescida quantia relativa à incidência de ICMS sobre a operação. 4. Se a credora nunca foi concitada a depositar e/ou complementar os valores angariados com a alienação do algodão arrestado e apenas se estabeleceu controvérsia acerca da alegada defasagem da cotação praticada após a transferência de valores do Juízo da Execução para o Juízo da Recuperação Judicial, não se pode falar em mora da credora sem prévia definição da quantia a ser depositada/complementada, daí a impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre esse montante a partir da data da alienação. 5. Como são cronologicamente próximos os fatos geradores tanto do crédito dos recuperandos, relacionados à diferença entre o valor efetivamente obtido com a venda do produto agrícola e o valor que deveria ter sido angariado com a alienação, quanto do crédito da expropriante, relativo às despesas com transporte, armazenagem do algodão etc., e como ambos ocorreram antes do processamento da Recuperação Judicial, admite-se existência de créditos recíprocos passíveis de compensação “
ope legis
”, na forma do art. 368 e 369 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BAYER S.A. (cf. Id. no 180409687) e também por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS (cf. Id. no 180508674) contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 1020901-23.2022.8.11.0000, interposto pela Bayer, para reformar em parte a
r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do “
Incidente Processual
” (Proc. n. 0009668-13.2017.8.11.0003), instaurado pelos agravados com vistas à complementação do valor depositado nos autos da “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), referente à venda antecipada do algodão arrestado pela Bayer nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. no 1069474-81.2013.8.26.0100), em trâmite perante a 34a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

A r. decisão de piso homologara o Laudo Pericial elaborado nos autos do “
Incidente Processual
” e julgara procedente o pedido incidental formulado pelos recuperandos/agravados
Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas para determinar à Bayer que, no prazo de cinco dias, “
efetue o depósito do valor complementar de R$ 21.540.525,96, devidamente atualizado (a partir de Novembro/2021)
”, bem como para condena-la aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 91593969 dos autos de origem).

O v. acórdão embargado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Bayer
tão somente para impor aos agravados Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, e não à Bayer, “
a responsabilidade pelo pagamento das despesas operacionais indicadas no laudo pericial
”, bem como para “
abater do valor a ser depositado pela
(Bayer)
todos os depósitos que
(ela)
comprovar ter realizado
”
(cf. acórdão vinculado ao Id. no 178379175).

A agravante/embargante Bayer sustenta que o v. acórdão embargado padece de “
omissões sobre o Laudo Pericial
”, notadamente quanto às “
matérias centrais do caso expostas no Agravo de Instrumento
”, referentes ao “
erro metodológico
”, ao “
desalinhamento do Laudo Pericial com o despacho saneador
”, “
às provas dos autos relativas à qualidade do algodão alienado e do algodão do embargado da mesma safra
”, e à “
ausência de resposta aos quesitos da embargante
”.

Queixa-se, ainda, de omissão quanto à “
incapacidade técnica do perito
”, quanto à “
ausência de intimação da embargante sobre o início da perícia
”, “
quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova oral
”, quanto aos fundamentos da rejeição da arguição de incompetência, e, ainda, quanto à incidência de juros moratórios e ICMS sobre o valor a ser depositado nos autos (sic – cf. Id. no 180409687 - Pág. 2/8).

Alonga-se, ainda, sobre omissão “
acerca da necessidade de atualização dos valores referentes a tais depósitos, o período e o índice de atualização
”, inclusive quanto às “
despesas operacionais
”, e, por fim, quanto aos fundamentos da manutenção dos honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau em 15% sobre o valor da condenação (sic – cf. Id. no 180409687 - Pág. 8/9).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados e apresentados esclarecimentos acerca da existência de “
erro metodológico grave do Laudo Pericial
”, acerca da necessidade de análise da qualidade do algodão para atendimento da “
determinação do despacho saneador
”, acerca da falta de resposta aos quesitos apresentados pela Bayer, acerca da “
incapacidade técnica do perito para toda a perícia ou ao menos para responder os quesitos não respondidos
” e, consequentemente, da impossibilidade de “
homologação do Laudo Pericial como estava
”.

Requer, ainda, esclarecimentos acerca da rejeição das arguições de cerceamento de defesa e de incompetência, acerca dos “
fundamentos para se afastarem as alegações da embargante
(quanto)
ao acréscimo de juros moratórios e ICMS ao valor a ser depositado
”, acerca do marco inicial da atualização dos valores já depositados e sobre as “
despesas operacionais
”, e, por fim, “
sobre a condenação sucumbencial
” (sic – cf. Id. no 180409687 - Pág. 9/12).

Os agravados/embargantes Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, por sua vez, afirmam que o v. acórdão embargado “
incorreu em omissão ao não analisar duas questões de importância ímpar
”, a saber, “
o ônus da Bayer pelo ato de expropriação considerado ilegal e os limites da tutela jurisdicional do incidente
”, e, ainda, “
a sujeição dos custos operacionais aos efeitos da recuperação judicial
”, já estes ocorrerem “
no período de outubro/2013 a janeiro/2014, ao passo que a recuperação foi ajuizada em 30/9/2015
” (sic – cf. Id. no 180508674 - Pág. 2).

Pedem, pois, acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios relativos ao “
ônus da Bayer pela constrição que foi invalidada
”, ao fato de o “
entendimento firmado ter ido além dos limites da tutela jurisdicional
”, e, ainda, à “
sujeição dos custos operacionais incorridos pela Bayer no período de outubro/2013 a janeiro/2014 aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 30/9/2015
” (sic – cf. Id. no 180508674 - Pág. 9/10).

Nas contrarrazões, tanto
Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas
quanto a Bayer dão combate pontual aos fundamentos dos aclaratórios vertidos pela parte adversa, rogando por sua rejeição
(cf. Id. no 181625169 e 180409689, respectivamente).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos pela Bayer “
apenas para que sejam definidos os índices de atualização monetária a incidirem sobre a recomposição dos custos operacionais
”, e o acolhimento parcial do aclaratórios opostos pelos recuperandos “
tão somente para que se deixe claro se tais custos deverão ser submetidos ao regime da recuperação judicial
” (cf. Id. no 187095699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nas razões de seus declaratórios, a Bayer afirma que o v. acórdão embargado padece de omissão “
acerca de matérias centrais do caso expostas no Agravo de Instrumento
” para fins de anulação da r. decisão de piso quanto à homologação do laudo pericial produzido nos autos.

Essas “
matérias centrais
” se relacionam não somente ao cerceamento de defesa, à “
ausência de intimação da proposta de honorários e comprovação de especialização do perito
”, à “
necessidade de substituição do perito
” por “
incapacidade técnica
”, e à nulidade por ofensa às regras dos arts. 466, §2o e 473, I a IV, e §2o, do CPC, mas também ao “
erro metodológico
” consistente na aplicação de “
um índice único para precificar algodão
”.

A Bayer sustenta, inclusive, que o v. acórdão embargado padece de omissão “
quanto ao desalinhamento do Laudo Pericial com o despacho saneador
”, pois “
o despacho saneador determinou que a perícia considerasse a qualidade do algodão, mas o Laudo Pericial não fez qualquer ponderação sobre tal aspecto
”.

A despeito dessas ponderações, verifica-se que o v. acórdão embargado pontuou expressamente a ocorrência de preclusão quanto à “
discussão referente a capacidade técnica do perito
” e que a falta de demonstração de efetivo prejuízo em relação às arguições de nulidade atrai incidência do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

No tocante ao “
erro metodológico
” e ao “
desalinhamento do Laudo Pericial com o despacho saneador
”, o aresto embargado ratificou os dizeres da r. decisão agravada de que o objeto da prova não era e nunca foi “
a classificação do algodão
”, até porque “
o produto sequer existia no momento da perícia
”, de modo que competia ao perito apenas a “
análise dos documentos contábeis e mercadológicos que já existiam nos autos
” para auxiliar o Juízo na formação de seu convencimento acerca do preço pelo qual deveria ter sido alienado o algodão arrestado pela Bayer, ou seja, para perquirir se houve, de fato, a alegada venda do produto a preço defasado e consequente necessidade de complementação do valor depositado nos autos.

O acórdão embargado também repeliu a arguição preliminar de cerceamento de defesa e de incompetência do juízo recuperacional.

Não se vê, sobre esses aspectos, qualquer ponto de omissão e/ou obscuridade, mas simples descontentamento da Bayer com o quadro decisório estabelecido e o nítido intuito de rediscussão da matéria, propósito incompatível com a via eleita.

Todavia, no tocante aos “
juros moratórios e ICMS
”, assim pronunciou-se o v. acórdão embargado:

“No que diz respeito à questão do ICMS, nada mais natural do que, nos cálculos necessários à formalização do laudo, fosse essa variável considerada pelo perito, já que o objetivo do trabalho era a apuração do valor real do algodão em pluma e de seus caroços no momento da alienação do produto do arresto, valor relacionado a um determinado preço que, necessariamente, contempla o resultado da incidência do tributo. (...)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, a teor do disposto na Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso, no caso, a data do depósito incompleto”.

Verifica-se, de fato, que, ao assim decidir, o v. acórdão embargado realmente deixou de pronunciar-se sobre a alegação de nulidade por julgamento “
ultra petita
”, sobre a alegação de “
não incidência de ICMS na operação de venda
” e sobre a tese de “
inexistência de mora
”, todas efetivamente desenvolvidas nas razões do Agravo de Instrumento, em seus itens 2.3, 4.2.4 e 4.2.5 (cf. Id. no 147358668 - Pág. 18/19 e 43/48), sendo, portanto, imperativo o saneamento do vício.

Quanto ao primeiro aspecto, sem maiores considerações, percebe-se facilmente do exame dos autos de origem que razão acompanha a Bayer ao sustentar, nas razões do Agravo de Instrumento, que “
em nenhum momento os agravados pleitearam a inclusão de ICMS a 12% no valor de condenação
”.

É que o pedido formulado pelos recuperandos/agravados, autuados em apartado no
“
Incidente Processual
”, é de expedição de ofício “
ao Juízo da 34a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, solicitando a transferência para a conta única deste processo recuperacional, das importâncias depositados nos dias 27 de maio e 27 de julho de 2014, no bojo dos autos da Ação de Execução
(...)
, com as devidas remunerações
” (sic – cf. Id. no 87568904 - Pág. 48 dos autos de origem).

A r. decisão de fls. 3.048/3.057 do feito recuperacional, vinculada ao Id. no 87568915 - Pág. 40/59 dos autos digitalizados do Incidente, proferida em 02/08/2016, deferiu o pedido de expedição de ofício, solicitando ao Juízo paulistano que “
disponibilize
(àquele)
juízo da recuperação judicial os valores que encontram-se constritados nos autos da ação de execução
”, por admitir, em linhas gerais, que os recuperandos têm razão “
quanto sustentam que a competência para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle de seus ativos financeiros e operacionais é
(do)
juízo da recuperação judicial
”, daí a necessidade de vinculação de todo e qualquer valor angariado com a venda do produto ao processo recuperacional.

Conforme a certidão de fls. 286 dos autos físicos de origem, correspondentes ao Id. no 87568921 - Pág. 36 daqueles autos digitalizados, datada de 22/07/2017, o Juízo paulistano transferiu ao Juízo Recuperacional o valor de R$ 20.841.900,20.

Em seguida, quanto, frise-se, toda essa discussão ainda vinha sendo travada nos autos da Recuperação Judicial, pois ainda não havia ordem de formação do “
Incide Processual
” e autuação em apartado, os recuperandos compareceram em Juízo para queixar-se de “
lesão provocada pela Bayer
”, dizendo que a empresa “
omite o valor real devido pela venda do algodão arrestado
” e que o montante transferido pelo Juízo paulistano contém “
diferença, a menor, de 43,83% do preço de mercado cotado pela ESALQ
”, notadamente porque, segundo os recuperandos, “
além de não se ver qualquer alusão aos caroços que necessariamente devem ter o seu preço de mercado e venda informado, percebe-se que o montante depositado em Juízo corresponde a 50% do valor efetivamente devido pela venda
” do produto agrícola, havendo “
uma diferença de balizamento na absurda monta de R$ 11.077.580,41
” (sic – cf. Id. no 87568921 - Pág. 43/50 dos autos de origem).

Na “
impugnação
”, que fez as vezes da contestação, a Bayer sustenta, entre outras questões, tratar-se de “
valor obtido com alienação autorizada judicialmente
” em decorrência “
da venda de penhor rural
”, que, “
em razão da natureza real da garantia, o valor auferido com a venda só poderá ser utilizado na recuperação judicial com
(sua)
expressa anuência
”, e, além de refutar com notável veemência qualquer ilação sobre “
desvio de caroço
”, assegurando que “
não realizou a venda do subproduto
” e que “
este foi entregue por autorização de Alexandre Augustin a quem de direito o produto pertencia
”, assevera que, de todo modo, caso não se concluísse pela “
total improcedência dos pedidos formulados por sua completa falta de amparo legal e diante da ausência de prova constitutiva do direito do postulante
”, então seria imprescindível a “
restituição e liberação do valor transferido
(...)
acerca do custo financeiro concernente aos serviços de transporte, armazenamento, mão de obra, análise de fibra e beneficiamento para tornar apto o produto arrestado para venda na ordem de R$ 3.204.203,43
” (sic – cf. Id. no 87568938 - Pág. 17/33).

O MM. Juiz, então, ordenou produção de prova pericial para definir “
qual o valor correto que deveria ter sido obtido com a venda do produto arrestado, considerando a qualidade do algodão e as condições mercadológicas da época da alienação, dentre outras
” (cf. Id. no 87571605 - Pág. 34/39).

O perito concluiu que esse “
valor correto
” da alienação “
seria de R$ 20.641.389,14
”, e que, como a Bayer angariou, “
em valores históricos
”, o montante de R$ 16.488.324,09, “
apurou-se uma diferença complementar a ser paga
(...)
na ordem de R$ 4.153.065,05
” (cf. Id. no 87844754 - Pág. 31/44 dos autos de origem).

Os recuperandos, então, impugnaram o Laudo Pericial dizendo que “
não foi observado pelo i. Sr. Perito que na operação de venda do algodão em pluma há incidência de ICMS, cuja alíquota é de 12%, valor que deve ser acrescentado no referido cálculo
”, e, a despeito da resistência do perito judicial quanto a isso sob assertiva de que “
não houve a emissão da nota fiscal, bem como também não são devidas as deduções relativas a frete
”, a r. decisão de piso acolheu a tese dos recuperandos sob os seguintes fundamentos:

“Outro ponto que merece alteração no Laudo Pericial é a questão afeta à incidência da alíquota (12%) do ICMS, dado que referido imposto tem efeito direto nas operações de venda de algodão; e, bem por isso, deve ser considerado nos cálculos apresentados, dada a inegável ocorrência da operação de venda.

Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL apresentado pelo perito judicial em REF. 25, alterando, tão somente, o índice de atualização utilizado na cotação do algodão (CEPEA/ESALQ em substituição do IMEA) e, ainda, acrescentando aos cálculos o valor referente ao ICMS gerado a partir da operação de venda do algodão”.

Como se vê, toda a controvérsia, desde seu albor, envolve, nas palavras dos próprios recuperandos, a alegada “
competência do Juízo Recuperacional de realizar o controle dos ativos da empresa em Recuperação Judicial
” e a “
necessidade de concentração dos atos de alienação no Juízo Recuperacional
”.

A celeuma apenas se estabeleceu porque, após a transferência do montante depositado perante o Juízo da execução, em São Paulo/SP, para o Juízo da Recuperação Judicial, em Rondonópolis/MT, os recuperandos passaram a queixar-se da defasagem do preço pelo qual realizada a alienação e de suposto desvio do caroço de algodão, tanto é que, no tópico “
dos pedidos
” da petição sobre essa questão, requestam apenas intimação da Bayer para “
manifestar-se sobre esta petição, trazendo as notas fiscais da venda do algodão em pluma, como, também, indicando a destinação do caroço, sob pena de ineficácia da venda e penhora
‘on line’
da diferença apurada
” (sic – cf. Id. no 87568921 - Pág. 49/50 dos autos de origem).

O propósito do incidente não é, propriamente, definir as nuances relacionadas à
formação
do preço da alienação, como, e.g., incidência ou não de ICMS, mas perquirir se a venda observou a cotação realmente aplicável à época; justamente por isso que, naquela aludida petição, os recuperandos aduziam que a Bayer “
realizou a venda ao preço 43,83% a menor do que a avaliação realizada pela empresa certificada internacionalmente para indicar preços deste tipo de produto
”.

Admito, portanto, que o v. acórdão realmente padece de omissão quanto à nulidade da decisão agravada no tocante ao acréscimo do “
valor referente ao ICMS gerado a partir da operação de venda do algodão
”, por julgamento “
ultra petita
”, e que, assim,
ser complementado – e modificado – o v. acórdão embargado para que, acolhida a arguição de nulidade, seja provido em maior extensão o Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada no tocante ao cômputo do ICMS.

Prosseguindo, quanto aos juros de mora incidentes sobre o montante a ser depositado/complementado pela Bayer, verifica-se outro ponto de omissão do v. acórdão embargado, que se limitou a analisar a questão sob a ótica da natureza contratual ou extracontratual da responsabilidade civil, e não sob o enfoque verdadeiramente aplicável, relativo à existência ou inexistência de mora, em si.

De fato, a empresa nunca tinha sido concitada a depositar e/ou complementar os valores angariados com a alienação do algodão arrestado. Pelo contrário, o que se verifica é que o montante gerado pela venda antecipada do produto fora devidamente vinculado ao Juízo da Execução, em São Paulo/SP, ainda naquela época, tanto é a quantia somente veio a aportar ao Juízo da Recuperação Judicial porque o numerário foi
transferido
do Juízo bandeirante para o Juízo mato-grossense, e não porque a Bayer o tenha depositado no feito recuperacional.

A bem da verdade, remanesce até os dias atuais a flamejante discussão sobre a defasagem do preço, não se podendo falar, portanto, em mora, daí a necessidade de extirpar do cálculo elaborado pelo laudo pericial os juros de mora de 1% ao mês a partir da alienação do produto agrícola.

Por fim, quanto ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais fixados pela r. decisão agravada e à alegada existência de “
sucumbência recíproca
”, pontos sobre os quais as razões do Agravo de Instrumento devotaram dois tópicos específicos (itens 5 e 6), mas o v. acórdão embargado limitou-se a assentar que, “
considerando o princípio da causalidade, e, considerando que a parte agravada obteve sucesso na sua pretensão de complementação de valor depositado, deve ser mantida a conclusão da decisão agravada, quanto à condenação da agravante
”, verificam-se os derradeiros pontos de omissão decisória.

Conquanto o percentual arbitrado pelo MM. Juiz de piso, i.e., 15% sobre o valor da condenação (leia-se proveito econômico), realmente seja adequado para remunerar a atividade profissional desempenhada nos autos, que envolvem discussão de natureza complexa que certamente exigiu considerável tempo de trabalho dos causídicos atuantes no feito, verifica-se que, especialmente em razão das modificações decorrentes do saneamento dos vícios de omissão já constatados linhas acima, houve, mesmo, sucumbência recíproca das partes, pois os recuperandos venceram quanto ao reconhecimento da existência de defasagem no preço, mas a Bayer venceu quanto à não incidência de ICMS e juros de mora e quanto ao abatimento dos valores referentes às despesas operacionais.

E esse último ponto nos leva à análise dos declaratórios opostos pelos recuperandos, que sustentam, primeiramente, que “
há muito tempo foi reconhecida a nulidade dos atos de constrição perpetrados no v. Juízo da execução movida pela Bayer
” e que “
o reconhecimento da invalidade dos atos de constrição realizados, per se, tem a consequência lógica de acarretar a devolução do bem que foi arrestado ou do correspondente valor, uma vez que tão somente dessa forma a decisão terá efetividade (restabelecendo o status quo), de forma que recai à Bayer o ônus pelo ato de expropriação considerado ilegal
” (sic – cf. Id. no 180508674 - Pág. 3/5).

Isso, porém, não condiz com a realidade dos fatos.

Como dito anteriormente, não se afirmou – muito menos se decidiu nesse sentido – a invalidade ou nulidade da venda antecipada do algodão autorizada pelo Juízo da Execução em São Paulo/SP; afirmou-se apenas e tão somente a impossibilidade de perfectibilização de atos expropriatórios por juízo diverso do recuperacional. E a consequência disso nada mais foi que a expedição de ofício para solicitar a transferência de valores
entre os Juízos
, sem qualquer pretensão de restabelecimento do estado anterior pela devolução do produto agrícola ou pela entrega dos valores correspondentes.

Se, como defendem os recuperandos, tivesse o Poder Judiciário definido que “
a medida expropriatória não poderia ter sido permitida
(e)
nunca deveria ter sido realizada
”, e que a melhor forma de solução da questão era restabelecer o estado anterior, impondo “
à Bayer o ônus
” (sic), não teria se estabelecido nos autos tamanha discussão sobre a possibilidade/adequação da transferência de valores
entre os Juízos
, e a controvérsia não teria sido dirimida apenas pelo eg. STJ em julgamento de Conflito de Competência.

Se a opção realmente tivesse sido pela anulação/desfazimento dos atos expropriatórios e por impor “
à Bayer o ônus
” (sic), muito mais fácil teria sido ordenar à credora responsável pela expropriação que depositasse, no próprio feito recuperacional, a integralidade do valor angariado com a venda, de modo que, lavando suas mãos sem importar-se com nada mais, o Juízo Recuperacional relegasse a credora à via crucis de convencer o Juízo Paulistano a lhe entregar qualquer montante eventualmente depositado naqueles autos.

Evidentemente não foi isso o que ocorreu. Não se anulou atos expropriatórios e não se impôs “
à Bayer o ônus
” (sic); exigiu-se, isso sim, que depositasse perante o Juízo Recuperacional montante correspondente à diferença entre o preço pelo qual foi efetivamente vendido o produto agrícola e o preço pelo qual deveria – segundo o Laudo Pericial e o MM. Juiz de piso – ter sido vendido o algodão.

Assim, parafraseando os recuperandos, não lhes é dado, ao mesmo tempo em que tentam “
emplacar sua nova tese
” de que houve anulação do ato expropriatório e restabelecimento do estado anterior, afirmar que a Bayer “
buscou, em sede de agravo de instrumento, emplacar sua nova tese de que deveria ser ressarcida por supostos ônus que teve
”, até mesmo porque esse pleito de “
restituição do custo financeiro suportado
(...)
para venda do produto arrestado
” já tinha sido deduzido na
“
impugnação
” que fez as vezes da contestação (sic – cf. Id. no 87568938 - Pág. 30/32 dos autos de origem).

Não se pode, portanto, como pretendem os recuperandos, simplesmente extirpar do comando judicial sua responsabilização pelos “
custos relativos a transporte, armazenagem, classificação etc. após o arresto
”, que, segundo o Laudo Pericial, totalizam “
a soma, em valores históricos, de R$ 3.181.433,50
”, daí a impertinência das razões vertidas no tópico denominado “
primeiro vício contido no v. acórdão embargado
” dos seus aclaratórios (sic – cf. Id. no 180508674 - Pág. 2/5).

Todavia, quanto ao segundo tópico, onde os recuperandos defendem “
concursalidade dos referidos valores
” e, assim, a “
impossibilidade de abatimento dos custos com o valor a ser depositado pela Bayer para complementar a diferença
”, admito a necessidade de maiores esclarecimentos, inclusive porque até mesmo a Bayer questiona, em seus aclaratórios, se “
o valor referente a tais despesas deve ser atualizado a partir da data em que foi incorrida cada despesa pelo índice de correção monetária
(...)
e com incidência de juros moratórios legais de 1% ao mês
” (sic – cf. Id. no 180409687 - Pág. 8 e 11).

Conforme já decidido pelo v. acórdão embargado, não há dúvida que a Bayer faz jus ao ressarcimento dos gastos suportados com as “
despesas operacionais
”, e é evidente a necessidade de atualização monetária dos valores a partir do efetivo desembolso, ou seja, “
a partir da data em que foi incorrida cada despesa
”, pois é a forma correta e adequada de recomposição do valor da moeda, não se podendo falar, porém, em incidência de juros de mora sobre esse montante pelos mesmos motivos apontados linhas acima para afastar o cômputo desse encargo em relação à diferença apurada entre os preços da venda do algodão.

Observo, porém, que apesar de realmente se tratar de crédito anterior à Recuperação Judicial, o que inicialmente sugeriria natureza concursal, é cabível o pretendido abatimento desse montante no valor a ser complementado pela Bayer.

Considerando que os próprios recuperandos afirmam que os gastos ocorreram entre outubro/2013 e janeiro/2014 e que, embora não se possa falar em incidência de juros de mora em relação à diferença entre os preços pelo qual
foi
e pelo qual
deveria ter sido
vendido o algodão, tampouco se pode negar que ambos esses montantes têm fato gerador cronologicamente semelhante, e que, àquela época – das despesas e da venda –, existiam créditos recíprocos entre as partes.

Assim, razão acompanha a Bayer ao dizer, nas contrarrazões aos declaratórios opostos pelos recuperandos, que “
o abatimento também seria amparado pelo disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que tratam da compensação ope legis
”.

Veja-se, por outro lado, que, em sua parte dispositiva, o aresto concluiu pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento para impor aos recuperandos “
a responsabilidade pelo pagamento das despesas operacionais indicadas no laudo pericial
” e “
para
abater do valor a ser depositado
pela
(Bayer)
todos os depósitos que
(...)
comprovar ter realizado
” (
grifei
), ou seja, o próprio acórdão embargado já havia decidido pelo abatimento/compensação, não podendo o desfecho decisório ser modificado em razão de oposição de Embargos de Declaração sem que, nesse aspecto em particular, sejam constatados vícios cujo saneamento implique inexorável atribuição de efeitos infringentes.

Não diviso, pois, os vícios apontados pelos recuperandos.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios opostos por
Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, mas
acolho parcialmente
os aclaratórios opostos pela Bayer, atribuindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e, assim, dar parcial provimento, em maior extensão, ao Agravo de Instrumento por ela interposto, para as seguintes finalidades:

a) acolher a arguição de nulidade da r. decisão agravada por julgamento “
ultra petita
” e afastar o acréscimo do “
valor referente ao ICMS gerado a partir da operação de venda do algodão
” do montante a ser depositado/complementado;

b) afastar do cômputo dessa quantia a incidência de juros de mora, devendo esse encargo incidir apenas a partir da data de publicação do presente aresto;

c) autorizar a compensação entre o valor complementar a ser depositado pela Bayer e os valores referentes às “
despesas operacionais
” que lhes devem ser ressarcidos, sobre os quais deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da data de publicação do presente aresto; e

d) reconhecer ocorrência de sucumbência recíproca, distribuindo igualitariamente entre os recuperandos e a Bayer os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes mantidos em 15% sobre o valor da condenação (leia-se “
proveito econômico
”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024